Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704483-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: MERYSANDRA GONCALVES DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por PAULO MACHADO DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor MERYSANDRA GONCALVES DE MENDONCA, indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas do juízo em busca de bens da devedora. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que a última tentativa de penhora online se deu há mais de dois anos, período em que deve ser considerada a possibilidade de alteração da condição financeira da executada, cabendo ao Judiciário colaborar na tentativa de satisfação do crédito. Alega que a substituição do sistema Bacenjud pelo Sisbajud, com maior alcance e novas funcionalidades, também indica ser razoável a nova tentativa de consulta a bens da executada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a decisão seja reformada, deferindo-se nova tentativa de localização de bens da executada por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ativo, apesar das alegações do agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, eventual provimento do mérito do recurso redundará em desarquivamento e prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada, representada pela Curadoria Especial, para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator